Tribunal: TJDFT
Processo: 0706841-46.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. NÃO COMPROVADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a restituir ao autor R$ 1.928,98 com correção calculada com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o, da Lei 11.795/2008. Em suas razões, o recorrente pugna pela devolução imediata do valor pago, pois a devolução dos valores ao desistente somente ao término do grupo coloca o consorciado em onerosa desvantagem. Alega que é notável a insegurança do demandante frente à afobação da agente de telemarketing. Discorre sobre a vulnerabilidade do consorciado e sobre o princípio da boa-fé.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 63021566).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Diante do contexto fático-probatório dos autos, observa-se que consta no contrato, de forma destacada, a informação de que não são comercializadas cotas contempladas (ID 63019501). Além disso, consta das disposições gerais do contrato novamente a informação, de forma clara e adequada, que a administradora de consórcio e parceiros “não comercializam cotas contempladas e/ou não comercializam cotas com promessa de contemplação e/ou não existe contemplação premiada”, bem como consta que o consorciado está ciente de que não recebeu nenhuma proposta com data ou promessa de contemplação antecipada (ID 63019501). Somado a isto, a gravação de confirmação da contratação comprova que o recorrente entendeu todos os termos do contrato e que estava ciente de que a contemplação ocorreria por meio de sorteio ou lance (ID 63019503).
V. Por outro lado, o recorrente não demonstrou os fatos narrados na inicial, ou seja, que receberia o valor do consórcio em três dias, ônus que lhe cabia, conforme art. 373, I, do CPC. Portanto, não há que se falar em nulidade do contrato em razão de vício de consentimento.
VI. Quanto a restituição das parcelas pagas relativas ao contrato de consórcio, é entendimento das Turmas Recursais de que o desistente deve suportar o ônus decorrente do contrato e aguardar a devolução das parcelas após o encerramento do plano, conforme previsão contratual, a qual não se mostra abusiva. Neste sentido, a Súmula n. 1 da TUJ dispõe que a restituição de valores vertidos por consorciado desistente deve ser feita após o encerramento do grupo, devendo ser aplicado o disposto no art. 31, I, da Lei 11.795/2008. Deste modo, a devolução imediata é pretensão que não encontra amparo na lei e somente teria lugar caso a adesão decorresse de vício de vontade ou outra nulidade, que não é o caso em exame.
VII. Precedentes: (Acórdão 1784693, 07175923020228070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1692362, 07050923520228070014, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1614162, 07213493220228070016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. A sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.